Tribunal: STF
Processo: HC 251274
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº  2.671.790, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente prejudicado o agravo em recurso especial e conheceu em parte do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. 



    2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de droga apreendida era para consumo pessoal e que não seria necessário o reexame de provas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu pode ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante. 



    III. Razões de decidir 



    4. As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida, a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em seu conjunto indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. 



    5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da comercialização da droga, bastando a subsunção a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “10 (dez) trouxinhas de maconha e uma outra porção maior, totalizando aproximadamente 35 g (trinta e cinco gramas) de maconha”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Aduz que “o argumento de que a quantidade total de droga apreendida (35,05g) seria o equivalente a 90 cigarros de maconha não pode ser considerado suficiente para justificar o afastamento da desclassificação, justamente porque esse entendimento está em descompasso com a quantidade já delimitada pelo STF. Eventuais ilações sobre qual seria a quantidade de cigarros que resultaria do montante de droga apreendida são irrazoáveis e contraproducentes, porque o limite de 40g já foi fixado no julgamento do Tema 506”. Alega, também, que “o modo de acondicionamento da droga (9 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 6,1g, uma trouxa equivalente a 2,6g e uma porção maior de 26,6 g) também nada indica, com a certeza que o Direito Penal requer, no sentido da ocorrência de tráfico de entorpecentes, até mesmo por não ser uma divisão em quantidade expressiva de porções e, portanto, também compatível com o consumo pessoal”. Ainda, ressalta “a ausência de quaisquer apetrechos usualmente relacionados à traficância (bloco de anotações, balança, sacos, dinheiro trocado, etc.), seja na posse direta do agente ou em toda a sua residência, panorama que deveria ser valorado como forte indicativo da insuficiência dos elementos apresentados para embasar uma condenação por tráfico de drogas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Ceará pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja reformado o v. Acórdão combatido, ainda que de ofício, para que seja promovida a desclassificação da conduta do paciente para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sendo afastados quaisquer efeitos penais. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No presente agravo, a defesa se insurge tão somente em relação ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sobre o ponto, o Tribunal quando do julgamento da apelação afastou a tese de desclassificação para uso nos seguintes termos:



    [...]



    Como se verifica, o conjunto probatório trazido como fundamento na sentença e no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo de Exame Toxicológico Definitivo e prova oral produzida em juízo) evidenciam que o agravante comercializava drogas. Ressalte-se que foi destacado pelas instâncias ordinárias que a quantidade seria suficiente para fazer o equivalente a 90 cigarros de maconha, bem como que a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em seu conjunto evidenciam a ocorrência do tráfico de drogas. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 



    A propósito:



    [...]



    Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na espécie, o Tribunal a quo afastou a desclassificação da conduta asseverando que “o conjunto probatório trazido como fundamento na sentença e no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo de Exame Toxicológico Definitivo e prova oral produzida em juízo) evidenciam que o agravante comercializava drogas. Ressalte-se que foi destacado pelas instâncias ordinárias que a quantidade seria suficiente para fazer o equivalente a 90 cigarros de maconha, bem como que a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em seu conjunto evidenciam a ocorrência do tráfico de drogas”. Convém registrar, ainda, que a sentença condenatória consignou que “os policiais foram enfáticos em afirmar que a área era conhecida como rota de tráfico de drogas, que pesava sobre o acusado diversas denúncias de tráfico de drogas, e que no momento da prisão em flagrante o réu estava na posse da droga, preparada e destinada para a venda”.



    Deveras, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/09/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/09/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 4. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas, tendo em vista que, além do entorpecente, houve apreensão de “anotações da contabilidade do ilícito comércio de estupefacientes e de petrechos para a mistura e embalagens da droga [...], que, conjugados com os depoimentos, não deixam dúvidas de que o paciente se dedicava ao tráfico de entorpecentes”. Ausente quadro de ilegalidade. 5. Agravo regimental a que nega provimento. (HC 239.741-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)   



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente